Tribunal: TJSP
Processo: 2217354-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Provimento ao agravo para extinguir o cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2217354-93.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S.A., são agravados ADAIR SINICIATO, ALDO CELIO
GEROMINE, ALICELIO JOSÉ DE OLIVEIRA, ANIZIA ROCHA DE OLIVEIRA,
ANTONIO CARLOS GARAVELO, CARLOS ROBERTO FELIX DE SOUZA,
CLEUSA APARECIDA BALDAN, CONCEIÇÃO APARECIDA NOGUEIRA
VILELA, ELIANA TERUKO OHIRA, ELIO APOLINÁRIO GOMES, ELZA MARIA
DE PAULA TEIXEIRA, ETELVINA ANTUNES CARDOSO TIZZO, GUILHERME
GONZALES MUNHOZ, IRACEMA SÃO MARCOS NOGUEIRA, JOÃO JOSÉ DE
OLIVEIRA, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, LENI MARIA DE ALMEIDA COSTA,
LIDIA ALVES DE MATOS, LUADICENA BORGES ZAINA, LUIZA BALDIN DE
OLIVEIRA, MÁRCIO LEANDRO GALO, MARIA JOSÉ SÃO MARCOS
NOGUEIRA ANDREATTI, MARIA REGINA MUNIZ MAGRI, MARIA VANILDA DE
LUCENA FAGUNDES, NIVALDO ROSSAFA SANCHES, OLINDA ANTONIO
PEREIRA, PAULO EDSON CASTRO, PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, PEDRO
LEANDRO CASTRO, RENATA CRISTINA FONSECA, ROSIANE LOPES DA
SILVA, SEBASTIANA PEREIRA SOARES, TELMA ELITA DE CARVALHO
FURLAN,
VANDERLEI
APARECIDO
RODRIGUES,
VITALINA
BASI
BOMBONATO, VITOR ROBERTO PIROLA e WILSON RAMIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217354-93.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 79316
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 79316
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217354-93.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADOS: ADAIR SINICIATO, ALDO CELIO GEROMINE, ALICELIO JOSÉ DE
OLIVEIRA, ANIZIA ROCHA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS GARAVELO, CARLOS
ROBERTO FELIX DE SOUZA, CLEUSA APARECIDA BALDAN, CONCEIÇÃO
APARECIDA NOGUEIRA VILELA, ELIANA TERUKO OHIRA, ELIO APOLINÁRIO
GOMES, ELZA MARIA DE PAULA TEIXEIRA, ETELVINA ANTUNES CARDOSO
TIZZO, GUILHERME GONZALES MUNHOZ, IRACEMA SÃO MARCOS NOGUEIRA,
JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, LENI MARIA DE ALMEIDA
COSTA, LIDIA ALVES DE MATOS, LUADICENA BORGES ZAINA, LUIZA BALDIN DE
OLIVEIRA, MÁRCIO LEANDRO GALO, MARIA JOSÉ SÃO MARCOS NOGUEIRA
ANDREATTI, MARIA REGINA MUNIZ MAGRI, MARIA VANILDA DE LUCENA
FAGUNDES, NIVALDO ROSSAFA SANCHES, OLINDA ANTONIO PEREIRA, PAULO
EDSON CASTRO, PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, PEDRO LEANDRO CASTRO,
RENATA CRISTINA FONSECA, ROSIANE LOPES DA SILVA, SEBASTIANA PEREIRA
SOARES, TELMA ELITA DE CARVALHO FURLAN, VANDERLEI APARECIDO
RODRIGUES, VITALINA BASI BOMBONATO, VITOR ROBERTO PIROLA E WILSON
RAMIM
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217354-93.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 79316
Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram
ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes
do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Provimento ao agravo para extinguir o cumprimento de sentença.
Vistos.
Cuida-se de recurso apresentado em face de decisão que
determinou a juntada das radiografias bem como a observância do decido no AI
2190684-86.2016.8.26.0000. A Telefônica alega que os agravados não firmaram contrato
PEX no período de 25/08/1996 a 30/06/1997, conforme radiografia juntada. Houve
resposta.
É o relatório.
De fato, impõe-se a extinção do pedido da ação de liquidação
proposta, já que as radiografias encartadas afastam o direito decorrente da ação coletiva,
como se verá.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217354-93.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 79316
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Os documentos apresentados (fls. 508 em diante dos autos de
origem) revelam a pretensão de liquidar direito inexistente, vez que os autores não
firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com relação a parte
autora deve ser extinto por ausência de interesse processual, nos termos do art.
485, VI, do CPC.
Por fim, frise-se que, ainda que, eventualmente, a radiografia
tenha sido juntada após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da
documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direito a
pessoa não legitimada, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva,
transitada em julgado.
Com a determinação de extinção do feito, fica a parte autora
condenada ao pagamento da verba honorária estabelecida em R$ 1.000,00, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217354-93.2018.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 79316
considerada a majoração estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, observada eventual
gratuidade deferida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo da TELEFONICA para
extinguir a liquidação de sentença.
ENIO ZULIANI
Relator